Tribunal: TJSP
Processo: 2057601-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por pensionistas de servidores públicos estaduais que pleiteiam o recálculo das pensões em face da SPPREV. Valor da causa que deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. Art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/09. Incompetência absoluta. Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Agravo não provido.